Tribunal: TJDFT
Processo: 0734725-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO. PRECATÓRIO. VALOR. REVISÃO A QUALQUER TEMPO. POSSIBILIDADE. CÁLCULOS DA EXEQUENTE. VALORES INCORRETOS. REVISÃO NECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão do Juízo da Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos de cumprimento de sentença, acolheu a impugnação do Distrito Federal para determinar a retificação dos cálculos do valor a ser pago por meio de precatório.
2. O art. 1o-E da Lei n. 9.494/1997 autoriza a retificação do valor dos precatórios: “Art. 1o-E. São passíveis de revisão, pelo Presidente do Tribunal, de ofício ou a requerimento das partes, as contas elaboradas para aferir o valor dos precatórios antes de seu pagamento ao credor”.
3. O erro de cálculo não está sujeito aos efeitos da preclusão e, por isso, os cálculos do precatório podem ser revistos a qualquer tempo até a quitação do valor devido. Precedentes do c. Superior Tribunal de Justiça e deste e. Tribunal de Justiça.
4. No caso, os cálculos apresentados pela exequente não estão em conformidade com o título executivo judicial e, por consequência, devem ser revistos na forma da decisão recorrida.
5. Recurso conhecido e desprovido.